Tribunal: TJES
Processo: 0021704-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021704-96.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU SOUZA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021704-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELIZEU SOUZA DE JESUS
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previstos no artigo 129, § 9° do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.

Em suas razões a Defensoria Pública pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato.

Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, ambos pelo parcial provimento do recurso apenas para que os motivos do crime sejam considerados neutros, mantendo-se, quanto ao resto, todos os termos da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021704-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial, em anexo, que o denunciado Elizeu Souza de Jesus, de forma livre e voluntária, no dia 02 de fevereiro de 2018, por volta de 1h30min, na Rua Vitória, n°41, Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, ameaçou e agrediu fisicamente a vítima Maria da Penha dos Santos, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, presente na fl. 15 dos autos.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado tentou manter relações sexuais com a vítima, mas, diante da sua negativa, o denunciado passou a agredi-la fisicamente, lhe desferindo socos nas costas, bem como apertou-lhe o pescoço, além de colocar a mão no rosto da vítima com a intenção de asfixia-la.

Infere-se, ainda, que o denunciado ameaçou a vítima afirmando que: “se ela fosse na delegacia fazer ocorrência e ele fosse preso, quando ele saísse da cadeira ele a mataria".

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao réu foi aplicada a pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.

Em suas razões a Defensoria Pública pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, sob o argumento de que nela também podem ocorrer lesões corporais e o que determina a configuração do crime de lesão corporal é o dolo.

Para uma melhor elucidação dos fatos, entendo pertinente transcrever as declarações prestadas pelo réu em juízo:

“[...] QUE estava um pouco alcoolizado no momento dos fatos; QUE não ocorreu de querer relações sexuais forçadas
; QUE apenas deu os empurrões na vítima,
mas não apertou seu pescoço; QUE em nenhum momento ameaçou a vítima; QUE nunca foi preso ou processado criminalmente antes; QUE já está divorciado da vítima e casado com nova companheira [...]”.

Também em juízo a vítima declarou:

“QUE se divorciaram; QUE o acusado não perturba mais a depoente; QUE mantém relacionamento amistoso com o acusado; QUE precisam partilhar casa e imóvel;
QUE confirma os fatos narrados na denúncia; QUE ele é um cara muito nervoso; QUE realmente o acusado apertou seu pescoço, tentou asfixiá-la
; QUE depois disso, partiram para o divórcio; QUE depois disso nunca mais teve problema com o acusado”.

Em sede policial o apelante confessou a autoria delitiva afirmando que:

“[...] teve um conflito com a vítima na data e hora referidas, porque realmente quis manter relações sexuais com ela e não quis;
QUE devido a negativa da vítima o declarante ficou nervoso e realmente a agrediu fisicamente, Que não se lembra como agrediu a vítima [...]”.

Os depoimentos do apelante, em sede policial e em juízo, encontram-se dissonantes.

Outrossim, segundo a defesa o apelante apenas empurrou a vítima, argumento que é incompatível com a lesão classificada no laudo pericial.

Extraio do laudo pericial (fls. 17) a presença de “equimose avermelhada, localizada na região escapular esquerda medindo aproximadamente 4,0 x 2,0 centímetros” da vítima.

Assim, a conduta prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, constitui-se em uma conduta de violência física, caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal, o que não se amolda ao caso em questão.

Isso posto,
a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito desclassificatório, mantendo-se intocada a condenação.

Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção, pela valoração negativa da
culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

Quanto aos motivos, assiste razão à defesa ao argumentar a ausência de fundamentação deste vetor, haja vista que o Sentenciante ponderou apenas que os motivos não favorecem o apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico a necessidade de reforço de argumentação quanto aos motivos.

Como sabemos, é forte a jurisprudência no sentido de que a valoração das circunstâncias judiciais está inserida em um contexto de atuação discricionária do magistrado, legitimada através da fundamentação, conforme previsão constitucional.

Ademais, nossa jurisprudência tem admitido reiteradamente a possibilidade de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria, quando não importar em aumento da pena aplicada.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CABIMENTO - FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAR A PENA- BASE REFORÇO ARGUMENTATIVO REALIZADO NA APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedente. 2.Na hipótese, os fundamentos expostos pelo requerente na presente revisão já haviam sido enfrentados na Apelação Criminal analisada por esta Corte, tendo a Primeira Câmara Criminal realizado o reforço da fundamentação da dosimetria.
3. Nos termos de precedentes do STJ, o "reforço argumentativo", sem o acréscimo de "novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária", não caracteriza reformatio in pejus de modo a acarretar a nulidade do acórdão.
7. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00260801220178080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 11/06/2018, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 19/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II (CINCO) VEZES, NA FORMA DO ART. 70 E ART. 307, TODOS DO CP 1) PRELIMAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA 2) MÉRITO - FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA RECURSOS IMPROVIDOS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) É de extrema relevância ressaltar que o apelante, encontra-se segregado desde sua prisão em flagrante, em 27 de maio de 2017, tendo sido o mesmo condenado a uma pena a ser cumprida no regime inicialmente fechado, lhes sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade. Resta evidente, pois, que iniciar um incidente de declaração incidental de inconstitucionalidade seria extremante prejudicial ao réu, que amargaria a análise do seu recurso por tempo indefinido, o que sem sombra de dúvidas, não se afigura a melhor medida, mesmo porque, como ressaltado o STF já se manifestou quanto ao sobrestamento de ações penais de réu preso, inadmitindo em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente (STF, Questão de Ordem no RE 966.177 RG/RS, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 07/06/2017). 2) Preliminar não conhecida. 3) MÉRITO Conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável para que o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade e desde que respeitados os parâmetros mínimo e máximo fixados na lei, possa afastar a pena-base do seu mínimo. In casu, a despeito de certas atecnias constantes na dosimetria em relação a uma ou outra circunstância, o magistrado sentenciante em nada se excedeu quando da fixação da pena-base em relação ao delito roubo majorado (cinco vezes) praticado pelo apelante contra as vítimas, utilizando-se de argumentos presentes nos autos, sendo suficientemente apta a determiná-la em patamar superior ao mínimo legal. No caso em comento é inegável que as circunstâncias do crime extrapolam a mera elementar do tipo, eis que foi cometido com extrema violência contra a vítima Carla que levou coronhadas e chutes nas costelas e teve que ser encaminhada ao hospital. As consequências também extrapolam o tipo penal eis que diante da violência empregada pelo recorrente, a vítima ficou com hematomas nas costelas e teve lesão na cabeça (depoimento da vítima de fls. 142).
O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem , mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus , desde que mantido o apenamento imposto, como é o caso vertente. Nesse sentido, tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça (Precedente)
No tocante ao crime de falsa identidade, pelos fundamentos acima expostos, tenho que a pena-base não merece nenhum retoque, eis que devidamente valorada de forma negativa as consequências do crime, o que impende um afastamento do apenamento basilar do mínimo legal. Ademais, a pena foi majorada em apenas 02 (dois) meses, se mostrando proporcional e razoável. 4) Recurso improvido.(TJ-ES - APL: 00140887920178080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Desse modo, procedo ao reforço de argumentação.

Os motivos são desfavoráveis, tendo em vista que o apelante agrediu a vítima, sua companheira à época dos fatos, com socos nas costas e ainda apertando-lhe o pescoço com intenção de asfixiá-la, devido à negativa da vítima em ter relações sexuais com ele.

Desta feita, entendo que o motivo justifica a fixação da pena-base no patamar em que se encontra.

No que tange às demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente, inexiste ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Não foram aplicadas agravantes, entretanto, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, motivo pelo qual foi a pena fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, e
ntendo como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena total de 04 (quatro) meses de detenção.

Diante do quantum de pena imposto, mantenho regime inicial de cumprimento pena como sendo aberto.

Saliento ainda que por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher, no ambiente doméstico, incide na espécie o entendimento contido na Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AMEAÇA. PROVA DE AUTORIA. CONFISSÃO EM CONSONÂNCIA COM PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo provas robustas acerca da autoria e materialidade delitiva e inexistindo ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.